Tribunal: STF
Processo: Rcl 79880
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Votorantim contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0011716-33.2021.5.15.0135), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Inicialmente, foi instaurada perante o Ministério Público do Trabalho - PRT da 15ª Região, a Notícia de Fato n.º 000321.2021.15.008/9 por meio de denúncia sigilosa para apuração de suposta ocorrência de assédio moral e sexual, também, de monitoramento por imagem e gravação de áudio pelo Comando da Guarda Civil Municipal de Votorantim. 



    Ante a confirmação unilateral (sem a oitiva dos denunciados) das versões trazidas pela denúncia, o Ministério Público do Trabalho, visando imediata supressão das irregularidades afirmadas, propôs a resolução por via extrajudicial através da celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), sendo seu objeto o cumprimento de obrigações de fazer e não fazer. 



    Entretanto, esta municipalidade, recusou pactuar o TAC, haja vista, a existência de Inquérito Civil em trâmite perante o Ministério Público Estadual – Promotoria de Votorantim, assim como, -PAD - Procedimento Administrativo Disciplinar em curso na Corregedoria da Guarda Civil Municipal de Votorantim (GCM). Ademais, o Município de Votorantim, em sua resposta ao MPT, ressaltou que a apuração dos fatos foram atribuídos ao Ministério Público do Estado de São Paulo em razão dos servidores da GCM serem vinculados pelo regime estatutário, consoante à Lei Municipal n.º 1090/93, n.º2171/2010 e LC n.º 009/2017. 



    Diante do desacordo com posicionamento do Município de Votorantim, o Ministério Público do Trabalho da 15ª Região, ajuizou a Ação Civil Pública, com pedido de tutela antecipada – Processo n.º 0011716-33.2021.5.15.0135, para assegurar a observância de normas vigentes que, segundo MPT, impõem os entes privados como, também, entes públicos. 



    Em mencionada ação, pleiteou-se a concessão da tutela antecipada, a qual foi parcialmente deferida pela 4.ª Vara do Trabalho de Sorocaba-SP. Entretanto, a liminar foi suspensa pela r. decisão da 1.ª Sessão de Dissídios Individuais-SDI do Eg. TRT da 15.ª Região em sede do Mandado de Segurança n.º 0005424-15.2022.5.15.0000 – MS (cópia integral anexa) impetrado pelo Município de Votorantim.



    [...]



    Após, o conhecimento de tal r. decisão no ´mandamus´ emanada pela 1.ª Sessão de Dissídios Individuais-SDI do Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 15.ª Região foi proferida a r. sentença pela 4.º Vara do Trabalho de Sorocaba que acolhendo a preliminar alegada em defesa, declarou a incompetência material da Justiça do Trabalho para julgar ações que envolvam servidor público estatutário em consonância com o decidido na ADI 3395 pelo Exc. STF, que adotou interpretação conforme para delimitar o alcance do disposto no inciso I do art. 114 da CF/88. No ensejo julgou o processo extinto (art. 485, IV do CPC/2015), revogou a liminar proferida, e determinou à remessa dos autos da ACP à Justiça Comum.



    Interposto o Recurso Ordinário pelo Ministério Público do Trabalho visando a reforma da r. sentença, e ao julgá-lo a Col. 6.ª Turma da 11.ª Câmara do Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 15.ª Região de Campinas-SP proferiu o v. acórdão dando provimento ao recurso para reformar a sentença primeva e reconhecer com fundamento na Súmula 736 do Exc. STF a competência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar a ação civil pública, determinando o retorno dos autos ao Juízo da 4.ª Vara do Trabalho de Sorocaba-SP, para instrução e julgamento.



    Assim, é inevitável reconhecer que o v. acórdão reclamado afrontou o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395, que decidiu pela competência da Justiça Comum para julgar as causas ´entre o Poder Público e seus servidores estatutários´ que ´não se reputam oriundas de relação de trabalho ´, conforme as razões que, a seguir, se passa a aduzir.”



    Ao final, no mérito, requer a procedência do pedido “para que, nos termos do art. 992, do CPC/2015, o v. acórdão reclamado seja cassado, confirmando a medida requerida acima, ficando assim imposta em definitivo a medida adequada à solução da controvérsia no sentido de reconhecer a incompetência absoluta da Douto Justiça do Trabalho a teor da ADI nº 3.395 DF, e, “ipso facto”, nos termos da r. sentença reformada, que a ação civil pública nº 0011716- 33.2021.5.15.0135 seja remetida à Justiça Comum, uma das Varas Cíveis da Comarca de Votorantim - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    O parâmetro de confronto invocado é o definido pela CORTE no julgamento da ADI 3.395, de minha Relatoria, em que se atribuiu interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, para assentar o entendimento de que “o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores”.



    Sem razão a parte reclamante. 



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.



    O Tribunal reclamado, dando provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público do Trabalho, firmou a competência da Justiça Laboral para processar e julgar a demanda originária, nos seguintes termos:



    “DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO



    Na inicial, o recorrente, em razão de condutas caracterizadoras de assédios moral e sexual junto à Guarda Municipal, postulou o deferimento de tutelas inibitórias e condenação do reclamado em dano moral coletivo.



    [...]



    Além disso, a ação foi ajuizada pelo MPT contra o Poder Público, inexistindo servidor público no polo ativo ou passivo e não se discute o vínculo entre os servidores e a Administração Pública (ADI 3395), devendo ser reconhecida a competência da Justiça do Trabalho. Nesse sentido, já decidiu o C. STF na Reclamação 65.380, de 04/06/2024, do Ministro Cristiano Zanin. 



    Em razão do exposto, dou provimento ao recurso, para reconhecer a competência desta Especializada para apreciar e julgar a ação, determinando o retorno dos autos ao Juízo a quo, para instrução e julgamento, como entender de Direito.” (eDoc. 22)



    Como se vê, na origem, trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho em desfavor do Município de Votorantim/SP, tendo por objeto pedido de tutela inibitória, além de reparação por danos morais coletivos decorrentes de alegadas condutas caracterizadoras de assédio moral e sexual no âmbito da Guarda Municipal.



    A situação em análise, portanto, é distinta do contexto enfrentado nos autos da ADI 3.395, em que esta SUPREMA CORTE assentou o entendimento de que a competência da Justiça do Trabalho não abrange controvérsia envolvendo relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e seus respectivos servidores.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente